Tribunal: TJDFT
Processo: 0716186-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL, FAMÍLIA E DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA DE MENOR E REGIME DE CONVIVÊNCIA. PEDIDO DE REGULAMENTAÇÃO PROVISÓRIA DE VISITAS PATERNAS. INDEFERIMENTO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ESTUDO PSICOSSOCIAL. PROVA ORAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo genitor de menor impúbere em face de decisão proferida nos autos da ação de guarda ajuizada em seu desfavor pela genitora que indeferiu o pedido de tutela de urgência incidental consistente na regulamentação de visitas paternas provisórias ao filho em comum, bem como o pedido de produção de prova oral. O agravante busca a reforma da decisão para que sejam autorizadas as visitas provisórias e deferida a produção de prova oral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão do Juízo de origem que indeferiu a regulamentação provisória de visitas paternas ao filho menor, em fase de amamentação e diante de graves acusações recíprocas e indícios de risco, encontra amparo nos princípios do melhor interesse da criança e da proteção integral; e (ii) se o indeferimento da produção de prova oral (depoimento pessoal e oitiva de testemunhas), requerida por ambas as partes, configura cerceamento de defesa e compromete o devido processo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A regulamentação do direito de visitas deve prevalecer o melhor interesse e a proteção integral da criança e do adolescente, nos termos do artigo 227 da Constituição Federal e do artigo 3o do Estatuto da Criança e do Adolescente.
4. No caso em exame, a conduta social do agravante, diante dos veementes indícios de ser usuário de drogas, ter praticado crimes (apropriação indébita, estelionato, ameaça, divulgação de nudez) e violência doméstica, bem como de ter subtraído furtivamente o menor da guarda da genitora sem autorização, revela-se incompatível com o dever de cuidado, configurando um possível risco à integridade do infante de tenra idade (9 meses), que ainda se presume em amamentação.
5. A avaliação aprofundada da situação do menor exige dilação probatória, com a realização de estudo psicossocial por profissionais capacitados e imparciais, o que se mostra incompatível com a cognição sumária própria da análise em sede de agravo de instrumento para a fixação provisória de visitas.
6. Em contrapartida, a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal das partes e na oitiva de testemunhas, é útil e necessária para a elucidação da controvérsia e a formação do convencimento do julgador, uma vez que a matéria não é exclusivamente de direito, mas permeada por inúmeras circunstâncias fáticas que demandam minuciosa dilação probatória, garantindo-se o devido processo legal e a ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. O indeferimento da regulamentação provisória de visitas paternas se justifica pela prevalência do melhor interesse da criança e do adolescente, em face de indícios veementes de conduta paterna que coloca o menor em situação de risco, notadamente em tenra idade e fase de amamentação, demandando ampla dilação probatória e estudo psicossocial. 2. A produção de prova oral, consistente em depoimento pessoal e oitiva de testemunhas, é útil e necessária para a elucidação de fatos controvertidos em ação de guarda e regulamentação de visitas, garantindo o devido processo legal e a formação do convencimento judicial."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, arts. 1.585, 1.589, 1.632; ECA, arts. 3o, 19; CPC, arts. 300, 370, 995, parágrafo único, 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1986329, 0753960-18.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: 17/04/2025. TJDFT, Acórdão 1978128, 0750513-22.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 01/04/2025. TJDFT, Acórdão 1924391, 0719008-13.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 01/10/2024. TJDFT, Acórdão 1910298, 07227435420248070000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/08/2024, publicado no DJE: 4/9/2024. TJDFT, Acórdão 1867022, 0702464-47.2023.8.07.9000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2024, publicado no DJe: 05/06/2024.